Tribunal: CARF
Processo: 10670.720882/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720882/2014-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.402 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE PIRAPORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÃO PAGA A
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PELO MUNICÍPIO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a totalidade das remunerações
pagas pelo contribuinte, como contraprestação para que os médicos
contribuintes individuais estejam disponíveis para a realização dos
atendimentos e procedimentos médicos que se fizerem necessário para a
população.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720882/2014-06
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720882/2014-06

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10670.720882/2014-06, em face do acórdão no 12-81.624, julgado pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), em sessão realizada
em 20 de maio de 2016, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
PROCEDENTE o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da Autuação
No presente processo comprot no 10670.720882/2014-06 foram incluídos os seguintes
autos de infração relativos às contribuições devidas e não recolhidas pela empresa
(obrigações principais):
- DEBCAD no 51.048.484-0 – contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a
remuneração paga a contribuintes individuais, no valor principal de R$ 10.431,39, a ser
acrescido de juros e multa (fls. 02 a 05 do e-processo);
- DEBCAD no 51.048.487-5 referente à contribuições dos transportadores autônomos
para Outras Entidades e Fundos (SEST/SENAT) no valor principal de R$ 7,10, a ser
acrescido de juros e multa (fls. 11 a 13 do e-processo)
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 20 a 27, durante o procedimento fiscal
restou constatado que o contribuinte não elaborou folha de pagamento relativa aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços. Diante disto, os
lançamentos relativos a este tipo de segurado tiveram como fonte os valores constantes
dos empenhos apresentados pelo contribuinte em meio digital. Para determinação da
competência dos lançamentos a fiscalização adotou como padrão a data de liquidação
dos empenhos considerando o mês em que ocorreu a liquidação como de ocorrência do
fato gerador conforme disposto no §2o do art. 52 da Instrução Normativa RFB no
971/2009.
2.1. O Relatório Fiscal informa, ainda, que o contribuinte apenas declarou em GFIP
parte das remunerações pagas a Contribuintes Individuais, sendo identificados na
contabilidade do Município de Pirapora diversos lançamentos relativos a serviços
prestados por este tipo de segurado.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720882/2014-06

2.2. No relatório denominado “Relação de Empenhos por Data de Liquidação”, o
AFRFB discrimina os empenhos apresentados, em meio digital, pelo contribuinte que
foram identificados como pagamentos a segurados Contribuintes Individuais da
Previdência Social – Regime Geral. No referido relatório também consta a classificação
efetuada quanto à categoria do segurado.
2.3. Da confrontação dos valores constantes das liquidações de empenhos com os
valores declarados em GFIP constatou a Auditoria que as remunerações de alguns
segurados contribuintes individuais não foram devidamente oferecidas à tributação.
Estes valores de bases de cálculo e as respectivas contribuições foram objeto do
presente lançamento.
2.4. No relatório “Relação Fornecedores Empenhos não Declarados” em anexo, consta a
discriminação dos empenhos cujos valores relativos a base de cálculo da previdência
social não foram declarados em GFIP.
2.5. Os lançamentos relativos a contribuintes individuais foram efetuados nos
levantamentos “EP – CI NOS EMPENHOS” e “ET – TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS”.
2.2. O Relatório Fiscal informa, ainda quanto à multa, que foram aplicados os critérios
do artigo 35-A da Lei no 8.212/91, incluído pela MP no 449 (DOU de 04/12/2008)
convertida na Lei 11.941/2009 (DOU de 08/05/2009), sendo aplicável aos fatos
geradores ocorridos a partir de 04/12/2008.
2.3. A auditoria fiscal junta os seguintes documentos:
- Notas de empenho e folhas de pagamento – fls. 103 a 210;
- Balanços orçamentário e Financeiro– fls. 211 a 237;
- Ata da posse do Prefeito e do Vice-Prefeito em 2011 – fls. 237 a 238;
-Recibos de Entrega de Arquivos digitais assinados – fls. 239 a 242;
- Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF – fls. 243/244;
- Relação Fornecedores de empenhos não declarados – fls. 245 a 269;
-Relação de empenhos por data de liquidação – fls. 270 a 415.
Da Impugnação
Da Tempestividade da Impugnação
3. Cientificado das autuações pelos correios na data de 24/07/2014, conforme comprova
o Aviso de Recebimento – AR anexado às fls. 416 a 417 dos autos, o contribuinte
interpôs impugnação, em 25/08/2014 (fls. 421), juntada aos autos às fls. 421 a 432,
argumentando, em síntese:
3.1. Alega que a impugnação é tempestiva, pois que recebeu a notificação das autuações
em 24/07/2014, tendo iniciado o prazo para a interposição de impugnação em
25/07/2014, com término do período para tanto em 23/08/2014 (sábado). Portanto,
considerando que sábado não é dia útil, o prazo final posterga-se até o 1o dia útil que foi
25/08/2014 (data da interposição da peça defensória).
Da Necessidade da Efetiva Prestação dos Serviços para a tributação dos valores pagos
pelo Município aos Contribuintes Individuais
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720882/2014-06

3.2. O auto de infração DEBCAD no 51.048.484-0 cuida de lançamentos referentes a
contribuições previdenciárias incidentes sobre verba paga a título de tempo a disposição
de médicos, sendo, portanto, verba indenizatória, pois não há a efetiva prestação de
serviços.
3.2.1. São médicos credenciados para a prestação de serviço ao Município de Pirapora,
se houver necessidade, e, “recebem por um fato que pode ou não ocorrer”. Para se
tributar tais verbas pagas pelo Município a esses médicos deveria ser apurada a efetiva
prestação dos serviços.
Da Multa Aplicada
3.3. Quanto à multa de 75% sobre o valor devido de contribuições previdenciárias
argumenta que esta deve ser declarada nula, vez que o crédito tributário constituído é
nulo.
Da Necessidade de Motivação do Ato Administrativo
3.4. Refere que o inciso VII do art. 50 da Lei no 9.784/99 no qual está determinado que
os atos administrativos que deixem de aplicar jurisprudência formada sobre a questão ou
discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais devem ser motivados,
com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
3.4.1. Assim, caso não seja aplicada a jurisprudência firmada pelo STJ, STF e Conselho
de Contribuintes, tal decisão deve ser motivada, nos termos do art. 50, inciso VII e §§ 1o
e 2o da lei no 9.784/1999.
Dos Pedidos
4. A impugnante requer:
a) A realização de prova pericial;
b) Seja julgada procedente a impugnação a fim de declarar a total improcedência das
autuações;
c) Seja o procurador subscritor da presente impugnação intimado de todos os atos
processuais, sob pena de nulidade, e que seja dado ciência ao mesmo quanto ao
deferimento ou não da realização da prova pericial antes do envio da presente
impugnação à autoridade julgadora.
d) Seja devidamente fundamentada a não aplicação das jurisprudências firmadas pelo
STF, STJ e Conselho de Contribuintes.
5. A impugnante junta aos autos procuração (fl. 433); cópia da carteira de identidade do
Sr. Prefeito; Termo de Compromisso e Posse do prefeito municipal e do vice-prefeito
(fl. 436); cópia da carteira OAB do advogado subscritor da impugnação (fl. 437).
É o relatório.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 461/471,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720882/2014-06

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Do Fato Gerador das Contribuições Previdenciárias Patronais incidentes
sobre de salário-de-contribuição dos Segurados Contribuintes individuais
Argumenta a recorrente que somente é devida contribuição previdenciária sobre
os valores pagos referente aos serviços efetivamente prestados pelos contribuintes individuais.
O art. 22, III, da Lei no 8.212/91 estabelece:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
Assim, de acordo com o estabelecido pelo inciso III do artigo 22 da Lei no
8.212/91, independente da nomenclatura utilizada nas notas de empenho (Plantões médicos e
credenciamentos), as verbas pagas pelo Município de Pirapora aos médicos contribuintes
individuais pela colocação do tempo e do conhecimento técnico desses à disposição dos
atendimentos médicos que se fizerem necessários à população do citado Município são base de
cálculo de contribuições previdenciárias.
O inciso III do art. 28 da Lei no 8.212/91 estabelece o conceito de salário-de-
contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Assim, verifica-se que o inciso III do art. 28 da Lei no 8.212/91 estabelece que é
considerado salário-de-contribuição a totalidade da remuneração auferida em uma ou mais
empresas bem como as remunerações recebidas pelo exercício por conta própria de sua
atividade.
Dessa forma, em nenhum momento a lei determina que deva ser comprovado o
efetivo exercício do labor para que as remunerações auferidas pelos contribuintes sejam
tributadas.
Assim, pela interpretação da Lei no 8.212/91, esta não tributaria os valores pagos
pela empresa aos segurados empregados pela colocação do tempo destes à disposição do
empregador ou tomador de serviços, deixando de tributar a mesma situação apenas por se
tratarem de segurados contribuintes individuais que estejam sendo remunerados.
Importante ainda ressaltar que o artigo 4o da CLT dispõe que:
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720882/2014-06

Art. 4o. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à
disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial
expressamente consignada.
Quanto ao argumento da contribuinte de que tais pagamentos seriam indenizações
feitas pelo recorrente aos médicos pela colocação do tempo destes à disposição do recorrente
esta é totalmente descabida, vez que se trata de verba de caráter remuneratório, sendo o
profissional remunerado pelo tempo que fica à disposição do recorrente.
Desse modo, improcedem os argumentos do recorrente acerca de que os
pagamentos verificados nas notas de empenho teriam caráter indenizatório e não remuneratório.
Multa.
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, conforme redação dada pela Lei 11.488/07,
estabelece acerca dos valores de multa aplicados no caso de lançamento de oficio:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Assim, foi aplicada corretamente a multa pela Auditoria Fiscal, de modo que são
descabidos os argumentos da recorrente acerca da declaração de improcedência da multa
decorrente da constatação de improcedência dos lançamentos fiscais.
Perícia.
O recorrente requer que seu procurador seja intimado do resultado da perícia.
Desse modo, entendo que realizado pedido de perícia.
Entendo que produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratarem de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento. Além disso, destaca-se que não foram cumpridas as determinações do
art. 16, inciso IV, o que resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito, conforme art.
16, § 1o do Decreto 70.235/72.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Também por tais razões, compreende-se que o indeferimento de tal pedido pela
DRJ de origem, bem como por este Conselho, não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e
ao contraditório. Ademais, o indeferimento do pedido de perícia não ocasiona nulidade do
julgamento.
Conclusão.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720882/2014-06

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital